Tribunal: TJBA
Processo: 8119964-95.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão julgador: ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-29
Data de publicação: 2024-10-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8119964-95.2021.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: THAUAN RILER RODRIGUES JABALY

Advogado(s)
:
LUIZA MACEDO DE ANDRADE

APELADO: BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA

Advogado(s)
:
PAULO ROCHA BARRA, MARCIA ELIZABETH SILVEIRA NASCIMENTO BARRA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO INDENIZATÓRIA. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. GARANTIA. SUBSTITUIÇÃO. ANUÊNCIA DOS DEVEDORES SOLIDÁRIOS. INOCORRÊNCIA.

DEMANDANTE QUE NÃO DEMONSTROU OS FATOS CONSTITUTIVOS DE SEU DIREITO (ART. 373, I, DO CPC). DANO MORAL. DESVIO PRODUTIVO. INOCORRÊNCIA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. CÓDIGO DE RITOS. OBSERVÂNCIA. SENTENÇA. IMPROCEDÊNCIA.MANUTENÇÃO.

APELO CONHECIDO.
RECURSO IMPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de

Apelação Cível

n
°
8119964-95.2021.8.05.0001
, oriundos da 10ª Vara Cível e Comercial de S
alvador
, em que figuram como Apelante

THAUAN RILER RODRIGUES JABALY
e Apelado
BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S.A.

Ac
ordam os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, e
m
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao Recurso.